Tribunal: TJBA
Processo: 0001220-87.2011.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0001220-87.2011.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Robério Nascimento Almeida

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Recorrente foi acusado de, em 26 de julho de 2010, por volta das 17h00, na quadra do CSU, no bairro Vila Anália, no município de Itabuna/BA, ter mandado o menor Jair Silva Santos executar a vítima José Robson Nascimento Almeida com disparos de arma de fogo, ocasionando-lhe o óbito.

2.

A sentença de pronúncia constitui-se como um mero juízo de admissibilidade que, por meio de uma decisão monocrática – pautada em todo o lastro probatório produzido até aquela determinada fase processual, o julgador reconhece a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, hipótese em que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme o quanto disposto no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.

3.
Somente em caráter excepcionalíssimo, de considerável demonstração de falta de materialidade ou insuficiência dos indícios apontados ao longo do processo, o magistrado singular poderá afastar a competência do Tribunal do Júri para apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

4.

Destarte, diferentemente do que se alega, ainda que existam elementos que amparem as teses ora sustentadas, estas não possuem o condão de indicar a ausência e/ou a insuficiência probatória outrora produzida. Nesse sentido, na fase processual em destaque, havendo versões antagônicas acerca do ilícito penal, deve o caso ser submetido ao juiz natural, na esteira do devido processo legal.

5.

A tese de impronúncia não encontra lastro probatório inconteste. Destarte, malgrado a tese de defesa, os elementos necessários para a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri encontram-se lastreados nos autos, permitindo-se verificar a materialidade e os indícios de autoria delitiva.

6.
Quanto a nulidade da prova emprestada, especificamente ao que concerne o depoimento do menor Jair, em processo que, à época, tramitava na Vara da Infância e Juventude, cumpre destacar o entendimento assente no STJ acerca da possibilidade de utilizar a prova emprestada, desde que respeitado o contraditório e o devido processo legal.

7.

Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0001220-87.2011.8.05.0113, da Comarca de Itabuna/BA, no qual figura como Recorrente Robério Nascimento Almeida e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator.

Salvador, .